Tribunal: TJDFT
Processo: 0705883-72.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A ré/recorrida impugna, em contrarrazões, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor/recorrente. Entretanto, da análise da situação econômica, constata-se a sua hipossuficiência, demonstrada pelos documentos de ID 22944965, razão pela qual faz jus à gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de Justiça rejeitada.
3. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a ré/recorrida ao ressarcimento da quantia de R$ 1.497,70, já considerada a dobra legal, referente à indevida cobrança de reserva de hotel. A insurgência recursal restringe-se ao dano moral.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Incontroverso nos autos que, no momento de reservar de hotel pelo sítio eletrônico da ré/recorrida, o cartão de crédito do autor/recorrente foi recusado, obstando a efetivação da aludida reserva. Entretanto, ainda assim, houve a cobrança, a qual não foi restituída pela ré/recorrida.
6. Dado o escorço fático, não vislumbro violação aos direitos de personalidade do autor/recorrente hábil a compor uma indenização por dano moral. Trata-se, a hipótese, de falha na prestação do serviço com reflexos substancialmente patrimoniais. Não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique do autor/recorrente.
7. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.